Tribunal: TJDFT
Processo: 0041465-29.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0041465-29.2014.8.07.0001 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANDREA DE FATIMA GAVA, ANTONIO CARLOS GERA, AUTO CUTRIM DOS ANJOS, DOUGLAS ENEAS SILVA DE CARVALHO, EDINA ROSA ERICEIRA MOCHEL, EDISON DE LACERDA, FRANCISCA DE SOUZA NUNES, JAMACY NEVES LOPES, MANOEL CASSIANO DA SILVA FILHO, MARIA DE FATIMA LIMA DE SOUSA, MARIA LUCIMAR ARAUJO, MOACYR GAVA JUNIOR, OTAVIO ANTONIO DE PINHO FILHO, SCHEILLA CLAUDIA GAVA DESPACHO Considerando os procedimentos estabelecidos pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça em 24/4/2019 (Ofício STJ no 192/2019 – NUGEP), a manifestação de OTÁVIO ANTÔNIO DE PINHO FILHO e OUTROS pela ausência de interesse na adesão ao acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal (ID 46800106), e que o presente feito se encontra em fase de cumprimento de sentença, remetam-se os autos à Corte Superior para o exame do agravo no recurso especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A (ID 9893242). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019